Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de resistência, tipificado no artigo 329 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos em face da reincidência.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, uma vez que não há nos autos provas inequívocas de autoria delitiva. Alegou que a forma como os agentes públicos abordaram o recorrente fez com que esse empregasse fuga com receio de ser agredido. Requereu a absolvição do réu quanto ao delito que lhe fora imputado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 54474367). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 54971189).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 347/2023 – 33a DP – ID 54473997 (Ocorrência Policial no 1.417/2023 – 20a DP – ID 54473998) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. Pratica o crime previsto no artigo 329 do CP o réu/apelante que, consciente e voluntariamente, opôs-se à execução de ato legal, ao resistir a abordagem policial, desobedecendo os comandos dados e evadindo-se do local, sendo necessário o apoio de várias viaturas para alcançá-lo, contê-lo e conduzi-lo à delegacia, além de proferir ofensas e ameaças à guarnição.
7. Os depoimentos mostraram-se coerentes e harmônicos, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações, de forma que a negativa do réu se encontra isolada nos autos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.